Tribunal: TJDFT
Processo: 0753586-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753586-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0011824-53.2015.8.07.0003, ajuizada por JORDAO PORTUGUES DE SOUZA. Extrai-se dos autos, que o agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, apenas “informa o recolhimento das custas após o protocolo do recurso, nos moldes da nova normativa do TJDFT.” (ID 67339476). Apesar da informação do recorrente, não foi juntado o comprovante. Cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2024 13:04:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador